Tribunal: TJDFT
Processo: 0707647-30.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS PARA CITAÇÃO. INSTRUÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. RECUSA EM RECOLHER AS CUSTAS NO JUÍZO DEPRECADO. NOVA INTIMAÇÃO. INSISTÊNCIA NO DESCUMPRIMENTO DO ATO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É sabido que a ausência de citação do réu por desídia da parte autora conduz à extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, hipótese em que é desnecessária a prévia intimação pessoal do Autor.

2. Instado a diligenciar junto ao Juízo Deprecado sobre a necessidade de pagamento de eventuais custas e taxas necessárias à distribuição da carta precatória, o autor manifestou sua recusa expressa ao fiel cumprimento do ato.

3. Tal ato conduz à extinção do processo com base no inciso IV do art. 485 do CPC, porquanto houve uma postura desidiosa da parte autor e insistente em descumprir o ônus que lhe cabia.

4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.